Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO.
1. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que dispõe que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, nas demandas que discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame dos aspectos de legalidade do certame.
3. Hipótese em que a candidata realizara o envio de documentos diversos dos exigidos pelo edital e inservíveis para a comprovação da inexistência de condenações na Justiça Federal e do período de residência exigido para o cargo. 3.1. Havendo previsão no edital do certame de que o envio de documentos é de exclusiva responsabilidade do candidato, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado que eliminou a agravante na terceira etapa do processo seletivo para conselheiro tutelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.